Tribunal: STF
Processo: RE 115155
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM ACORDAOS QUE,
EM SITUAÇÕES ASSEMELHADAS, TERIAM CONSIDERADO JUSTIFICADO O
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
R.E. DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO.
APOIANDO-SE O RECURSO NA LETRA 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
(ART. 119, III, DA C.F. DE 1967/1969), E NÃO SE DEMONSTRANDO O
DISSIDIO COM OS ARESTOS PADROES, COMO EXIGIDO NO ART. 322 DO
R.I.S.T.F. E NA SÚMULA 291, SÓ RESTA O NÃO CONHECIMENTO DO APELO.